Tribunal: TJMT
Processo: 1038418-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038418-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 483.408.121-49 (PACIENTE), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (IMPETRANTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERMINO AIRES - CPF: 061.549.741-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ - CPF: 061.205.261-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 061.588.251-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK DE SOUZA - CPF: 068.460.141-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO “
MARCHA SOLDADO
”. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
ESTRUTURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA COM DEFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo da Operação “
Marcha Soldado
”, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a via do
habeas corpus
comporta análise aprofundada da tese de negativa de autoria;

(II) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante da quantidade de drogas apreendidas;

(III) analisar se as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da segregação cautelar;

(IV) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, especificamente a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha;

(V) verificar se há violação ao
princípio
da presunção da inocência.

III. Razões de decidir:

3. A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória para análise aprofundada da autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes (
fumus
comissi
delicti
), os quais restaram demonstrados pelas circunstâncias da prisão e elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta base e maconha) e pelo
modus operandi
sofisticado de organização criminosa atuante em região de fronteira.

5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

7. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP, exige prova inequívoca de que o agente é imprescindível aos cuidados da pessoa com deficiência, o que não se verificou no caso, uma vez que a genitora exerce a curatela e reside com a filha.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

4. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

5. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da pessoa com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII, LXI e LXVI. CPP,
arts
. 312, 318, III, e 319. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo nº 42.

STJ,
AgRg
no HC 831444 MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(
Desembargador
Convocado do TJDF)
, T6, j. 28.08.2023.

TJMT, Enunciado Orientativo nº 25.

STF, HC 245217 PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.09.2024.

STJ, HC 820718 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024.

TJMT, HC 10374686120248110000, Rel. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 21.01.2025.

TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

STF, HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves.

STJ, Súmula nº 09.

STJ,
AgRg
no HC 775433 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se
encontra preso preventivamente,
em razão da
Operação “
Marcha Soldado
”, sendo-lhe imputadas condutas previstas nos
arts
. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei n
.
º 10.826/03.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de fundamentação idônea e de indícios de autoria, sustentando que a prisão baseou-se exclusivamente em delação informal de corréu não corroborada; b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito); c) direito à prisão domiciliar (art. 318, III, CPP), por ser imprescindível aos cuidados de sua filha, Núbia Rodrigues de Oliveira, pessoa com deficiência intelectual (CID F72); d) violação ao princípio da presunção de inocência.

Com isso, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar concedida.

Por fim, pleitearam suas intimações para sessão de julgamento, a fim de procederem a sustentação oral.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
325978379
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
326543356
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
328674885
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa

objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ou sua substituição por prisão domiciliar.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante
n. 1011176-84.2025.8.11.0006
, que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública.

A decisão baseou-se na gravidade concreta do delito e do
modus operandi
da organização criminosa. Vejamos excerto da decisão impugnada:

"
(
...
)

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que os custodiados, os quais vinham sendo monitorados por equipes da
Defron
e
Gefron
, foram flagrados transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (a.) dez unidades de substância análoga a cocaína - tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína (10,6 kg); (b.) trinta e nove unidades de substância análoga a maconha - tabletes/invólucros de substância análoga a maconha (maconha, super maconha e
dry
) (18,935kg); e (c.) cinquenta e quatro unidades de substância análoga a pasta base - tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína (55,5 kg).

(...).

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam determinada organização criminosa, elementos que autorizam a conversão das prisões em flagrante dos custodiados em preventiva. O transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína/
dry
/maconha/super maconha nas rotas
matogrossenses
do tráfico. (...)
".
(decreto prisional – id. 212657130, APF n. 1011176-84.2025.8.11.0006)

A ordem não deve ser concedida.

Q
uanto à
alegação de ausência de indícios de autoria e de que a prisão se baseou meramente em "delação informal"
,
tais teses
não se
sustentam.

A decisão judicial reporta-se a um contexto fático robusto, oriundo de monitoramento policial prévio (Operação "
Marcha Soldado
").

Tal operação culminou na apreensão de vasta quantidade de drogas e petrechos (rádios comunicadores e veículos) com o grupo criminoso.

O paciente foi apontado como responsável pela logística fluvial (travessia da droga de barco) e, em sua residência, foram apreendidas armas de fogo.

No que tange
à autoria, embora a Defesa alegue que o paciente não foi detido na posse direta dos entorpecentes, os elementos do Auto de Prisão em Flagrante evidenciam seu vínculo com a empreitada criminosa
, porquanto
ao interceptarem o
veículo GM/Onix
que
transporta
va
o entorpecente
, os policiais efetuaram a prisão do
corréu Erick de Souza
que
, no momento da a
bordagem
, indicou que a droga havia sido transportada via fluvial pelo paciente Wilson Rodrigues de Oliveira
que
,
por sua vez,

utilizou um barco para atravessar a carga
,
pelo Rio Jauru
até o ponto de resgate.

Em seu interrogatório policial, o próprio paciente admitiu ter realizado a travessia de Erick e da carga (a qual se referiu como "
moamba
"), embora tenha alegado ignorância quanto ao conteúdo específico dos sacos.

Tal circunstância (transporte mediante pagamento em região de fronteira) constitui indício suficiente de autoria e dolo (ainda que eventual) para fins de prisão cautelar, sendo inviável, na via estreita d
esta ação constitucional
, o aprofundamento vertical sobre a tese de negativa de autoria.

Repriso que a
via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória para aprofundar o exame sobre a participação ou não do agente na empreitada criminosa, bastando, para a cautelar, a presença de indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), os quais foram devidamente indicados pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo nº 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus
(
...
)
não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
."

(STJ -
AgRg
no HC: 831444 MG 2023/0205620-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

No tocante à tese de
ausência de requisitos da preventiva e inexistência de
periculum
libertatis
, a segregação mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela natureza, variedade e, sobretudo, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com o grupo criminoso ao qual o paciente estaria vinculado
, pois se
trata
de:

10 tabletes de cloridrato de cocaína, 54 tabletes de pasta base de cocaína e 39 tabletes de maconha
.

Além do volume de drogas, o
modus operandi
descrito — envolvendo transporte transfronteiriço, uso de "
batedores
", comunicação via rádio e travessia fluvial — denota organização e profissionalismo.

Tais circunstâncias justificam a medida extrema para interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva.

Aplica-se, ao caso, o
Enunciado Orientativo nº 25
deste Sodalício:
"
A
expressiva quantidade e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
."

Ademais, a jurisprudência d
os Tribunais Superiores
é firme ao considerar que a apreensão de vultosa quantidade de drogas, aliada a outros elementos de periculosidade, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
. Vejamos:

"(...). 5.
A
quantidade de drogas apreendidas e a posse de armas
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
. (...)."
(STJ - HC: 820718 RS 2023/0145344-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)

"
(...). 1.
A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
.
(...).
"

(STF - HC: 245217 PR, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão, tornam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois insuficientes para conter a periculosidade evidenciada.

Quanto à tese de que
predicados pessoais favoráveis autorizariam a liberdade
, é cediço que condições como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva
, conforme o teor
do

Enunciado Criminal nº 43
do TJMT:
"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

No que concerne à alegada
violação ao princípio da presunção de inocência
, impende destacar que a custódia cautelar não possui natureza de antecipação de pena, mas sim caráter processual excepcional.

A segregação provisória, quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não conflita com a presunção constitucional de não culpabilidade.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, conclusão que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI do artigo 5º da Constituição Federal (HC 71169, Rel. Moreira Alves).

Da mesma forma, a Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "
A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência
".

Portanto, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, não há falar em ofensa à dignidade ou ao estado de inocência do paciente.

Por fim, quanto ao
pleito de prisão domiciliar fundamentado na imprescindibilidade aos cuidados da filha com deficiência
(art. 318, III, do CPP), a ordem também não comporta concessão.

O dispositivo legal exige a prova de que o agente seja
imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa com deficiência.

No caso em tela, embora a
D
efesa tenha comprovado a condição de saúde da filha do paciente (Núbia Rodrigues de Oliveira), há óbice fático intransponível.

Os documentos acostados aos autos — especificamente o Termo de Compromisso de Curatela Definitiva — demonstram que a genitora, Sra.
Nedir
de Oliveira
, é a curadora judicial e reside no mesmo endereço.

Não há nos autos prova inequívoca de que o paciente seja o
único
responsável pelos cuidados da filha, requisito essencial para o deferimento da benesse.

O fato de o paciente ser provedor financeiro, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva, mormente diante da gravidade dos fatos imputados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
(...). 3. A
substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade
exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados
. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que
a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe
e possui
avós.

Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento
. (...).
"

(STJ -
AgRg
no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato coator.

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025